Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712479-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: ABRAAO ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento e/ou a tempestividade do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator